Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702589-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PATRICIA DE ALMEIDA LEMOS APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O À Secretaria para a regularização da representação processual da parte ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, considerando a juntada de substabelecimento de ID n.o 53128492, sem reserva de poderes para o Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MS 5.871. Indefiro a solicitação da concessão de prazo de 10 dias para os novos patronos, pois a constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos, de modo que o novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram. Após, a regularização processual, retornem-se os autos conclusos para inclusão em pauta. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador